Tribunal: TJDFT
Processo: 0711879-92.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. NÃO ACOLHIDAS AS PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E DE PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL A SER ANALISADA À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. NÃO CUMPRIDO O ENCARGO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO E DOS DÉBITOS EM RELAÇÃO À PARTE PREJUDICADA (CONSUMIDORA). REPETIÇÃO DO INDÉBITO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA À LUZ DOS PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. A demanda em tela discute a própria existência do ato jurídico (declaração de vontade); portanto, inconsistente o pretendido reconhecimento da decadência do direito da parte consumidora, pois sequer teria se aperfeiçoado o negócio jurídico entre as partes. Rejeitada a prejudicial de decadência.
II. Em virtude de a relação jurídica de direito material ser apreciada à luz da Lei 8.078/1990, há de ser adotado o prazo prescricional quinquenal (art. 27) para a reparação civil, e não o período trienal do Código Civil (art. 206, § 3o, inc. V). Rejeitada a prejudicial de prescrição.
III. As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio).
IV. Nesse prumo, as isoladas alegações da parte apelante, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (formalização, mediante fraude, do contrato de cartão de crédito no 13883437).
V. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura aposta no aludido contrato que alegadamente seria da parte requerente (Código de Processo Civil, art. 373, inc. II), a qual estaria a agir com boa-fé objetiva.
VI. Não comprovado o vínculo jurídico contratual, revela-se inexistente o negócio jurídico e injustificadas as cobranças perpetradas, especialmente porque a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, senão fortuito interno da instituição financeira (Lei 8.078/1990, artigo 14, § 3o, inciso II e Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça).
VII. Consequentemente há de ser procedida a declaração de inexistência da dívida vinculada ao negócio jurídico fraudulento e a condenação da demandada à restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas sobre o benefício de pensão por morte.
VIII. A fraude ocorrida no âmbito das atividades bancárias (dano material de ordem extracontratual) autoriza a incidência da correção monetária e dos juros de mora a partir do efetivo prejuízo e da data do evento danoso, respectivamente, segundo a inteligência do art. 398 do CC e dos enunciados sumulares n. 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.
IX. Ausente violação aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade dos honorários sucumbenciais, haja vista o valor irrisório do proveito econômico da demanda (Código de Processo Civil, art. 85, § 8°).
X. Recurso conhecido. Prejudiciais rejeitadas. No mérito, desprovido.